Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. DETEMINAÇÃO PARA QUE O DEVEDOR INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS MANDAMENTAIS. COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na qualidade de depositário do veículo dado em garantia, devedor fiduciante tem a obrigação legal de entregar o bem ao credor fiduciário na hipótese de inadimplemento (CC, art. 1.326).
2. Durante a relação jurídica de direito processual, as partem devem guiar-se pelos princípios da cooperação, da boa-fé e da lealdade processual. Por isso, estando o devedor fiduciante ciente da ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, tendo, inclusive, se manifestado nos autos, o não cumprimento da medida liminar diante da não localização do bem torna premente a necessidade de impor ao devedor a obrigação de informar o seu endereço atual e a localização do bem objeto da garantia, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal.
3. Recurso conhecido e não provido.